Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-31.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000620-31.2021.8.11.9005
Impetrante: LUCIANO AUGUSTO NEVES
Litisconsorte Passivo Necessário: ALEX MOREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como da demanda principal (proc. n.o 1002169-24.2019.8.11.0024), chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre liberação de valores penhorados em fase executiva de sentença tirada contra esta (o impetrante).
Ocorre que, como salientado no voto condutor do julgamento do recurso cível n.o 1002237-37.2020.8.11.0024, na fase executiva da sentença condenatória, o impetrante manejou o incidente de pré-executividade, questionando atos processuais pretéritos, sendo rejeitada, cuja decisão transitou em julgado.
Todavia, os registros processuais revelaram que o Juízo Monocrático sinalizou para a realização da audiência conciliatória, desistindo de tal intento judicial, conforme se vê da r. decisão fustigada (autos n.o 1002237-37.2020.8.11.002- ID 63157836), conduta procedimental, a meu ver, que não pode ser censurada, eis que se insere na discricionariedade judicial.
Entretanto, deferiu o combatido levantamento dos valores constritados, sem oportunizar à parte impetrante, o manejo, se desejar, de embargos executórios, conforme foi delineado no aludido voto condutor constante do recurso cível n.o 1002237-37.2020.8.11.0024, senão vejamos:
“...
Rejeito tal proposta recursal, eis que, em consulta aos registros processuais constantes da demanda judicial principal (proc. n.o 1002169-24.2019.8.11.0024) verifica-se que, após regular penhora de créditos encontrados em favor da parte recorrente, esta ofereceu exceção de pré-executividade, questionando os vícios processuais objeto da demanda declaratória aqui debatida.
Nota-se do conteúdo da decisão judicial que rejeitou o incidente em referencia (ID 40524477) que, na sequencia dos atos processuais pós-rejeição da execução de pré-executividade, há de ser realizada audiência de tentativa de conciliação entre as partes, restando evidente que, em caso de eventual frustração desse acordo judicial, a parte ora recorrente poderá, ainda, manejar os embargos à execução, ocasião em que poderá, novamente, discutir a alegada nulidade dos atos processuais realizados após o trânsito em julgado da sentença condenatória que lhe foi desfavorável.
Esse é o rito procedimental a ser seguido, nos moldes do que dispõe o art. 52, da Lei n.o 9.099/95, em combinação com o artigo 917, inc. I, do Código de Processo civil vigente, assim escritos:
Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:”
CPC/2015: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
Assim é da jurisprudência caseira:
Recurso Inominado no 1001316-06.2018.8.11.0006
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: BANCO PAN S.A.
Recorrido: FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 25/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REQUERIDO NÃO INTIMADO DA SENTENÇA - NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA - ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES E RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em pese não constar no rol do art. 52, IX da Lei 9.099/95, que elenca as hipóteses de cabimento dos embargos à execução, é cediço que a nulidade de intimação é absoluta, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, como tal, pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive ex officio.
2. Se o recorrente não foi intimado da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, não houve trânsito em julgado do decisum, fator impeditivo da execução.
3. Reconhecida a nulidade dos atos posteriores à sentença e devolução do prazo recursal.
4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1001316-06.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)
É dentro desse cenário jurídico-processual que, a meu sentir, carece de interesse de agir o manejo da ação declaratória aqui registrada, em face da ausência de esgotamento da via judicial principal, pela parte recorrente, para a defesa de sua pretensão judicial de nulidade dos atos processuais praticados após o trânsito em julgado da sentença condenatória executada contra si.”
Portanto e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que há fortes sinais de que, ainda resta à parte impetrante a oportunidade de, se desejar, ofertar embargos à execução, antes do levantamento dos valores penhorados, pena cerceamento de defesa.
Essas circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para a existência do chamado fumus boni juris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, esta se mostra evidente diante da possibilidade de levantamento dos valores penhorados, com notória dificuldade de eventual restituição judicial posterior, sendo prudente a suspensão da r. decisão fustigada, mantendo-se a custódia do numerário à conta judicial.
Por tais razões, defiro parcialmente, a liminar pleiteada para o fim de suspender a r. decisão fustigada, que autorizou o levantamento de valores penhorados, mantendo-se a custódia do numerário à conta, até ulterior deliberação judicial.
.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator